Tribunal: TJSP
Processo: 2082290-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio edilício. Ação condenatória (obrigação de fazer e reparação de danos). Alegação de imprópria modificação de padrão arquitetônico, atribuída a morador da unidade no 1. Decisão, indicando que se aguarde produção de estudo pericial em demanda conexa. Recurso do autor. Desprovimento.